Tribunal: TJES
Processo: 5004010-71.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004010-71.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ITAMAR LEANDRO registrado(a) civilmente como ITAMAR LEANDRO
AGRAVADO: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA LEANDRO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
ITAMAR LEANDRO
contra a decisão (ID n. 1460290), proferida na Ação de Reintegração de Posse que indeferiu o pedido de revogação e manteve a decisão (ID n. 1460290) que concedeu a liminar de reintegração e determinou a expedição de mandado no prazo de 20 dias.

O ora agravante alega que deve ser acolhida a preliminar de extinção do feito sem resolução do mérito, eis que a referida decisão permite/autoriza o agravado a buscar a reintegração de imóvel que nunca possuiu, pois o imóvel pertence ao espólio, em razão do falecimento dos pais do agravante e agravado.

Afirma que o autor/agravado não preencheu os requisitos para o deferimento da liminar de reintegração de posse.

Pleiteia, no mérito, a anulação ou reforma da decisão agravada.

Decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo (Id n. 1481945).

Sem contrarrazões.

É o relatório no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 1º de Fevereiro de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o eminente Relator, para também dar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
ITAMAR LEANDRO
contra a decisão (ID n. 1460290), proferida na Ação de Reintegração de Posse que indeferiu o pedido de revogação e manteve a decisão (ID n. 1460290) que concedeu a liminar de reintegração e determinou a expedição de mandado no prazo de 20 dias.

O ora agravante alega que deve ser acolhida a preliminar de extinção do feito sem resolução do mérito, eis que a referida decisão permite/autoriza o agravado a buscar a reintegração de imóvel que nunca possuiu, pois o imóvel pertence ao espólio, em razão do falecimento dos pais do agravante e agravado.

Afirma que o autor/agravado não preencheu os requisitos para o deferimento da liminar de reintegração de posse.

Pleiteia, no mérito, a anulação ou reforma da decisão agravada.

Decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo (Id n. 1481945).

Sem contrarrazões.

É o relatório no essencial. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

Inicialmente, deixo de analisar a preliminar de extinção do feito, visto que não foi apreciada pelo magistrado na decisão agravada, para não incorrer em supressão de instância.

Conforme relatado, objetiva o
Agravante a reforma da decisão para sustar a eficácia da tutela possessória deferida liminarmente na origem.

Preceitua o art. 561 do CPC que o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho, cabendo a ele provar: a) a sua posse; b) o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; d) a perda da posse na ação de reintegração.

Assim, para provar a sua posse, deverá o requerente lançar mão do que se convencionou chamar de "atos de posse", ou seja, deverá demonstrar como a sua posse era exercida sobre a coisa, e que atos permitem concluir que efetivamente exercia posse sobre a coisa.

Imperioso registrar que sendo a posse um estado de fato, encontra-se sujeita a modificações diárias, evidenciadas por meio de elementos instrutórios hábeis a comprovar se houve a fruição direta do possuidor sobre a coisa ou objeto possuído e, ainda, o alegado esbulho.

No caso dos autos, cabe ressaltar que a ação de reintegração de posse não é via adequada para discutir questões inerentes ao direito hereditário das partes e, consequentemente, à propriedade do imóvel, sendo inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel, bem como de cota parte de herança, as quais devem ser aferidas em Ação própria.

Destaco: “Esta c. Segunda Câmara Cível, perfilhando entendimento do STJ, entendeu que a via da ação de reintegração de posse não é adequada para discutir questões inerentes ao direito hereditário das partes e, consequentemente, à propriedade do imóvel, uma vez que, em sede de ação possessória é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel sob pena de se confundir os institutos, ou seja, discutir a propriedade em ação possessória”.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 011170039330, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 04/12/2020).

In casu
, em se tratando de liminar possessória, a matéria central a ser discutida cinge-se em aferir se restaram preenchidos ou não os requisitos necessários à sua concessão, em especial se o autor/agravado conseguiu, até o momento, comprovar os requisitos do
art. 561 do CPC.

Todavia, diversamente do magistrado de piso, entendo que o autor da ação originária, o ora agravado, não se desincumbiu de seu ônus probatório. Explico.

A decisão recorrida deferiu a liminar possessória com base em documento particular de cessão de posse do pai falecido a um dos seus filhos e com base na notificação extrajudicial.

Contudo, entendo que apenas o documento particular de cessão de posse, o qual sequer encontra-se assinado por todos os herdeiros, não é suficiente para comprovar a posse do bem pelo autor/agravado.

Consoante Princípio da Saisine, com a morte do autor da herança opera-se de imediato a transferência da propriedade e da posse indireta dos bens aos herdeiros legítimos, formando, então, um condomínio até a cisão que ocorre com a partilha.

Nesse sentido, consoante jurisprudência do C. STJ, “apesar de a herança ser transmitida ao tempo da morte do de cujus (princípio da saisine), os herdeiros ficarão apenas com a posse indireta dos bens, pois a administração da massa hereditária estará, inicialmente, a cargo do administrador provisório, que representará o espólio judicial e extrajudicialmente, até ser aberto o inventário, com a nomeação do inventariante, a quem incumbirá representar definitivamente o espólio” (STJ; REsp 777.566/RS, Relator o Ministro Vasco Della Giustina, Desembargador Convocado do TJ/RS, DJe de 13/5/2010).

A ação possessória, nesses casos, visa a proteção de quem tem a posse de fato do bem, ou seja, a melhor posse.

Assim, a ação de reintegração de posse deve ser utilizada por quem foi privado da posse por outrem, porém, o que se verifica, do conjunto probatório formado até o momento, é que o agravante encontra-se na posse direta do imóvel, eis que o utiliza para fins comerciais de bar.

Não tendo o autor/agravado comprovado que efetivamente exercia a posse do bem e veio a perdê-la para o irmão recorrente.

Logo, apenas o documento de cessão assinado pelo pai falecido não é suficiente a comprovar o
exercício da posse
pelo filho agravado, nem a sua perda.

De forma que, a ação originária necessita de maior dilação probatória. E, por prudência, nesse momento, entendo por manter a situação de fato, com a posse do imóvel com o agravante, eis que exerce atividade econômica sobre o bem.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
para reformar a decisão agravada e negar liminar de reintegração de posse na origem.

É o voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – HERDEIROS - PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE DA HERANÇA – REQUISITOS NÃO COMPROVADOS – RECURSO PROVIDO.

1 - Preliminar de extinção do feito não analisada para não incorrer em supressão de instância.

2 -
Preceitua o art. 561 do CPC que o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho, cabendo a ele provar: a) a sua posse; b) o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; d) a perda da posse na ação de reintegração.

3 - Sendo a posse um estado de fato, encontra-se sujeita a modificações diárias, evidenciadas por meio de elementos instrutórios hábeis a comprovar se houve a fruição direta do possuidor sobre a coisa ou objeto possuído e, ainda, o alegado esbulho.

4 - A
ação de reintegração de posse não é via adequada para discutir questões inerentes ao direito hereditário das partes e, consequentemente, à propriedade do imóvel.

5 - Consoante jurisprudência do C. STJ, “apesar de a herança ser transmitida ao tempo da morte do de cujus (princípio da saisine), os herdeiros ficarão apenas com a posse indireta dos bens, pois a administração da massa hereditária estará, inicialmente, a cargo do administrador provisório, que representará o espólio judicial e extrajudicialmente, até ser aberto o inventário, com a nomeação do inventariante, a quem incumbirá representar definitivamente o espólio” (STJ, REsp 777.566/RS, Relator o Ministro Vasco Della Giustina, Desembargador Convocado do TJ/RS, DJe de 13/5/2010).

6 - A ação possessória, nesses casos, visa a proteção de quem tem a posse de fato do bem.
In casu,
do conjunto probatório formado até o momento, o agravante demonstra encontrar-se na posse direta do imóvel, eis que o utiliza para fins comerciais de bar.

7 - Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.